Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA PENA E DE SEUS CONSECTÁRIOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PATAMAR INFERIOR. SÚMULA 231 DO STJ. PRIMARIEDADE RECONHECIDA. REFLEXO NO REGIME PRISIONAL E NA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. Admite-se a revisão criminal, com base no art. 621, I, do CPP para análise da dosimetria da pena, em que aplicada indevidamente a circunstância agravante da reincidência.
2. Não pode ser considerada, para fins de reincidência, condenação com trânsito em julgado em data posterior à data do crime em apuração nos autos ora em julgamento, sob pena de ofensa ao art. 63 do CP.
3. Excluída a agravante da reincidência, deve ser reconhecido o direito ao sentenciado de cumprir a pena em regime aberto, conforme disciplina o art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, procedendo-se à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do mesmo diploma, a ser fixada pelo juízo da execução.
4. Revisão criminal julgada procedente.